Tribunal: CARF
Processo: 11444.001810/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11444.001810/2008-46
ACÓRDÃO
2001-007.527 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM JULGAMENTO DO STF COM
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 166).
O Plenário do STF declarou, em sede de julgamento com repercussão geral
no RE no 595.838/SP, a inconstitucionalidade do disposto no art. 22, IV da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, que trata da
incidência de contribuição previdenciária de 15% sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.527 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001810/2008-46
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 -
acórdão no 12-33.593, que negou provimento à impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AI - DEBCAD no 37.178.966-3.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 216/220):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.187.966-3, consolidado em
19/12/2008), no valor de R$ 75.905,45, acrescidos de juros e multa, contra a empresa
acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 58/61), refere-se às
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal, incidente
sobre o valor de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de
trabalho.
2. Informa ainda a Auditoria Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições
lançadas os pagamentos efetuados, relativos a prestação de serviços por cooperados
intermediados por cooperativa de trabalho da área da saúde, apuradas através das notas
fiscais/faturas de serviços da UNIMED de Assis/SP, no período de 12/2003 a 12/2007.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se (fls. 94/99), trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
3.1. A Lei no 9.876/1999, fez surgir uma nova base de cálculo a título de contribuição
social, completamente alheia àquelas previstas, em caráter exaustivo e taxativo, diga-se,
no inciso I do artigo 195 da Constituição da República, que determina ser a base de cálculo
nessas situações, a folha de salários ou rendimentos pagos à pessoa física. A cooperativa,
por óbvio, é pessoa jurídica;
3.2. É totalmente inconstitucional a mencionada norma, ao instituir nova fonte de custeio
à previdência, em flagrante desrespeito ao artigo 195 da Constituição Federal. Ainda aqui,
há a exigência de que uma nova contribuição ou alteração da contribuição seja feita
mediante Lei Complementar e não por mera Lei Ordinária, como é o caso;
3.3. A Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA, é uma Fundação Pública
integrante da Administração Pública Indireta do Município de Assis/SP, não podendo
desta forma ser considerada empresa e como sujeito passivo nos moldes do art. 22, da Lei
8.212/1991;
3.4. Diante das razoes expostas, requer-se o cancelamento do auto de infração ora
impugnado.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJI pela Portaria SUTRI no
1.036, de 05 de maio de 2010 (fls. 180).
5. É o relatório.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.527 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001810/2008-46
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2007
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE
TRABALHO.
É legítima a cobrança de contribuições destinadas à Seguridade Social, com base
no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991.
ARGÚIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
Cientificada da decisão, em 27/10/2010 (fls. 223), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 26/11/2010, recurso voluntário (fls. 231/242), insurgindo-se
contra a manutenção do lançamento, alegando, em brevíssima síntese, que a matéria objeto do
lançamento está sendo discutida no STF, na ADI no 2594. Cita escólio doutrinário a justificar a sua
natureza jurídica e as demais alegações recursais. Alega ainda que persiste discussão judicial
acerca da constitucionalidade da cobrança tributária, sendo certo que em caso de manutenção do
lançamento lhe serão causados sérios prejuízos. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 243/270.
Em 14/09/2023, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Vinícius
Monte Serrat Trevisan, ocorrido em 20/01/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
278/279), sendo-me distribuído, em 05/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.527 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001810/2008-46
4
Das contribuições previdenciárias incidentes sobre serviços prestados por
cooperados por meio de cooperativa de trabalho:
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias correspondentes
à parte patronal, incidente sobre o valor de serviços prestados por cooperados intermediados por
cooperativa de trabalho, apuradas por notas fiscais/faturas de serviços da UNIMED de Assis/SP, no
período de 12/2003 a 12/2007, importando na apuração do crédito tributário, no valor de R$
127.432,35, já acrescido de multa e juros de mora (fls. 574/576).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 219/220):
8. Deflui da análise do Relatório Fiscal e do anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD,
que o objeto da presente exação repousa na obrigação tributária prevista no art. 22, IV da
Lei n°. 8.212/1991, na redação dada pela Lei 9.876/1999, nos seguintes termos:
“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(--)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.”
9. Assim, não resta dúvida que a empresa, ao contratar serviços de cooperados por
intermédio de cooperativas, é obrigada a recolher a contribuição de 15% incidente sobre
os valores relacionados a estes serviços, contidos nas faturas.
(...)
12. Vale ainda ressaltar que a natureza jurídica da entidade não a exime do cumprimento
das obrigações impostas a todas as empresas e equiparadas pela legislação
previdenciária. De fato, o cumprimento das obrigações principais e acessórias previstas na
legislação previdenciária é imposta a todos os contribuintes, inexistindo pela lei
tratamento privilegiado – haja vista o disposto no art. 15, I e parágrafo único, da Lei no
8.212/1991, in verbis:
“Art 15. Considera-se:
1 – empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
económica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa,
a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão
diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.” (grifei)
13. Como os dispositivos legais aplicados neste AI não foram declarados inconstitucionais
nem por ação direta nem por via indireta (com suspensão de sua aplicação pelo Senado
Federal), continuam eles em pleno vigor, restando à Administração Pública, então, aplicá-
los e, no caso da autoridade fiscal, deve fazê-lo sob pena de responsabilidade funcional
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.527 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001810/2008-46
5
(CTN, artigo 142, § único). Da mesma forma, continuam em pleno vigor, os atos
normativos no que tange à sua legalidade, restando à autoridade fiscal o dever inafastável
de cumpri-los.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
Emerge dos autos, que o lançamento está fundamentado no art. 22, IV da Lei no
8.212/91, com redação dada pela Lei 9.876/99, que dispõe sobre a contribuição de 15% incidente
sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho, conforme se depreende
dos fundamentos legais do débito/FLD registrados na autuação (fls. 25/26).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação da decisão proferida no RE no
595.838/SP – que declarou a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária prevista no art.
22, IV, da Lei 8.212/91, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, sendo exarada inclusive a
Resolução do Senado Federal n° 10, de 30/03/2016, suspendendo a execução do dispositivo
inconstitucional – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito (Tema 166), recebido na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II,
“b” do Novo RICARF.
Destarte, diante da inconstitucionalidade do dispositivo legal que estabeleceu o
fato gerador das contribuições autuadas, impõe-se o cancelamento integral do lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 284
DF CARF MF
Original